Tribunal: TJSP
Processo: 2000815-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus contra decisão que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em prisão preventiva.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão é a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus contra decisão que homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em prisão preventiva.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão é a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir.
3. Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Decisão do Juízo de primeiro grau fundamentada no caso concreto. Willian reincidente específico, Leandro em cumprimento de pena quando da prisão em flagrante. Efetivo risco de reiteração delitiva. Necessidade da custódia para acautelamento da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não caracterizado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Ordem denegada.